Tribunal: STF
Processo: Rcl 45899
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Hur Carlos Santos Franca, na qual sustenta a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.127/DF pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[o] reclamante teve a prisão preventiva decretada acusado de estar incurso na sanção do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sendo que [se] trata de advogado militante na Comarca de Arenápolis/MT e membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB/MT – (DOC. 01). Conforme atesta o decreto de prisão preventiva em acostado (DOC. 02). 
    O eixo vocacional e o ideal de advogado não permite admitir tamanha ilegalidade diante da transgressão à Lei 8.906/1994, qual seja, a violação do art. 7°, inc. V, do referido diploma. 
    Cumpre salientar que a ausência de Sala do Estado-Maior na Comarca transcende à vontade ou ao desejo Magistral em encarcerar o reclamante em cela comum ou qualquer outro espaço até então despreparado e não encontrado para sua segregação. Conforme comprova resposta do delegado de polícia ao ofício do juízo a quo informando sua inexistência (DOCS. 03 / 04). 
    Corrobora que a prisão preventiva do reclamante foi decretada em 27.12.2020 e a defesa do Paciente rapidamente, a fim de não o deixar ser interpretado como foragido, manifestou por sua apresentação voluntária ao Poder Judiciário na impetração mandamental protocolada em 31.12.2020. 
    [O] reclamante está com ordem de prisão preventiva para ser encarcerado a princípio no Batalhão da PM sob a custódia do tenente da polícia militar seu desafeto mortal por uma inimizade construída naturalmente no exercício de seu mister advocatício que contrapôs-se aos interesses dos referidos policias tenente Bruno Campos e soldado Valdeir Silvério, em uma cela comum cujo fiscal de sua segregação será o referido desafeto. Ademais, tratando-se de local impróprio e inseguro ao advogado reclamante por todo o exposto. A pretensão do juiz e do delegado era de após custodiá-lo no referido Batalhão tentar conseguir uma vaga de Sala de Estado-Maior ou Sala equivalente na capital Cuiabá-MT, se referindo ao CCC (Centro de Custódia da Capital), que não possui ventilação, não possui escoamento de águas das chuvas, empossa água e vira lama, infiltrações no telhado e paredes, não há entrada de luz natural solar, não há salubridade, além de ter trancas, grades, não são salas, são celas, cujos corredores de acesso são edificadas em mesmo prédio as celas comuns, inclusive com corredores que passam frente a elas, além do espaço ser dividido com outros presos de todas as periculosidades sem distinção, nem de longe pode ser classificado o ambiente como seguro. ” (págs. 2 e 8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer, liminarmente,
    “[...] determinar seja custodiado cautelarmente o reclamante em PRISÃO DOMICILIAR, forte no art. 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94, ante a inexistência de Sala de Estado-Maior ou Sala equivalente, […] podendo cumulativamente fixar medidas cautelares diversas de prisão […], sugerindo o comparecimento periódico em juízo, tornozeleira eletrônica pelo reclamante e botão do pânico a suposta vítima e, no mérito, a confirmação da medida; 
    II.- Sob qualquer ótica decisória, que seja obstada a prisão do reclamante em local que arrisca a sua integridade física e psicológica (vida e saúde) se custodiado sob guarda de seu desafeto da polícia militar, ainda que temporariamente, pois a segurança do custodiado está intrinsecamente vinculada ao conceito de Sala de Estado-Maior (sua prerrogativa); 
    […]” (págs. 21-22 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    No caso, consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que o reclamante encontra-se “na condição de foragido até o presente momento” (documento eletrônico 36). Transcrevo, a propósito, a seguinte passagem do respectivo ofício:
    “[...] 
    Na data de 28.12.2020, foi proferida decisão pela juíza plantonista decretando a prisão preventiva do reclamante para garantia da ordem pública, sendo determinada a imediata comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, bem como sua colocação em sala de Estado Maior. 
    Sobreveio pedido de revogação da prisão por parte da defesa.
     Intimado, o ente ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido. 
    Em seguida, o ofensor formulou novo pedido, dessa vez almejando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a pretexto da necessidade de permanecer em isolamento, em razão de supostamente apresentar sintomas decorrentes da COVID-19. 
    Na data de 31.12.2020, ambos os requerimentos formulados pela defesa foram indeferidos, sendo mantida a decretação de segregação cautelar do suposto agressor.
    Nesse sentido, calha informar que o acusado já teve contra si deferidas medidas protetivas distribuídas sob o n° 124-68.2013.811.0026; 396-52.2010.811.0031 e; 3323- 88.2019.811.0026, sendo que - nesta última - figurava como vítima a Sra. Daiane Gomes Barroso, autora do requerimento formulado nestes autos. 
    Não bastasse, após a decretação de segregação cautelar, em 04.01.2021, aportou neste juízo ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia de Arenápolis/MT, dando conta que o ofensor se encontra foragido, ainda que ciente da ordem de prisão. 
    No dia 22.01.2021, o reclamante formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva, novamente indeferida em 28.01.2021. 
    No dia 29.01.2021, indicou interesse em se apresentar voluntariamente à justiça, condicionando o cumprimento da ordem à disponibilização de sala de estado maior ou subsidiariamente à substituição da prisão preventiva em domiciliar, uma vez esta Comarca não dispõe de estrutura especifica consistente em sala de Estado Maior. 
    O pedido foi novamente indeferido, para que fosse diligenciada a existência de eventual vaga em Sala de Estado Maior disponibilizada na capital do Estado, ou, em caso de inexistência de vaga e eventual cumprimento do mandado de prisão, fosse o reclamante encaminhado ao Batalhão da Polícia Militar de Nortelândia/MT, unidade que dispõe de instalações e comodidades dignas para permanência do reclamante, ao menos até posterior surgimento de vaga em Sala de Estado Maior na Comarca de Cuiabá/MT. 
    Em data posterior a propositura da presente reclamação (23.02.2021), sobreveio ofício da Superintendência do Sistema Prisional de Mato Grosso, comunicando a existência de vaga em Sala de Estado Maior, que fica anexa ao Centro de Custódia da Capital Cuiabá/MT. 
    Em que pese tenha dirigido diversos pedidos de revogação de prisão preventiva (todos indeferidos), Habeas Corpus, Reclamação Constitucional e, formulado, em nome próprio, ‘noticia criminis’, protocolada em 22.01.2021, na qual inseriu em sua qualificação endereço já diligenciado negativamente na tentativa de cumprimento do mandado de prisão, o reclamante permanece na condição de foragido até o presente momento, demonstrando claro desrespeito pelas determinações judiciais e o pouco interesse em cooperar com a efetividade do processo penal” (págs. 3-4 do documento eletrônico 36).
    Como já mencionado, esta ação reclamatória aponta como paradigma o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.127/DF, em que fiquei designado como redator para o acórdão. Eis a ementa desse julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO JUIZADOS ESPECIAIS, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais.
    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público.
    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional.
    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma.
    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público.
    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado.
    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional.
    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável.
    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense.
    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição.
    XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo.
    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
    Não verifico, pois, descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF. Isso porque, justamente por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas, tal como delineado pela Segunda Turma do STF na Rcl 14.267/SP, na qual o Ministro Gilmar Mendes, relator, enfatizou os seguintes aspectos:
    “Não obstante a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no ano de 2006, ao revisitar o tema e analisar a legislação em comento, entendo que, de fato, a Lei n. 10.258/2001 regulamentou por completo os casos de prisão especial, consoante disposto no art. 295, § 1º, do CPP (‘prevista neste Código ou em outras leis’). Nesse sentido, a Lei n. 10.258/2001 revogou o art. 7º, V, da Lei n. 8.906, ao disciplinar de forma homogênea todas as especies de prisão especial.
    Ressalte-se que não há razão para tratamento distinto das prisões especiais de magistrados, promotores e advogados, em respeito ao art. 6º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), que prevê a ausência de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público.
    Ademais, é notório que as vetustas ‘salas de Estado Maior’ não só estão em desuso, paulatinamente sendo suprimidas em diversas organizações militares, como tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares, quando presos cautelarmente, principalmente considerando que também os oficiais das forças armadas submetem-se a prisão especial prevista no art. 295, V, do CPP.
    Assim, a prisão especial disciplinada no art. 295, V, do CPP garante não só o tratamento homogêneo das autoridades presas cautelarmente, como também instalações e comodidades mais condignas ao exercício da advocacia.
    Dessa forma, revogado o art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, declarado constitucional pelo STF, não se verifica qualquer violação possível ao decidido na ADI 1.127/DF”.
    No mesmo sentido: Rcl 18.718/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 20.161-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; e Rcl 16.716-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Desse modo, não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva desta reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator